Tribunal: STF
Processo: ARE 1248406
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.